Tribunal: TJES
Processo: 5000619-62.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARION MERGAR
Órgão julgador: ARION MERGAR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000619-62.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUSTAVO GIESTAS PAIVA LOPES
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARION MERGAR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5000619-62.2021.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: GUSTAVO GIESTAS PAIVA LOPES

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES

PROCESSO REFERÊNCIA: 5001504-72.2021.8.08.0049

RELATOR: ARION MERGÁR

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual. 13 a 19 de outubro de 2022.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gustavo Giestas Paiva Lopes em face de decisão proferida nos autos do processo número 5001504-72.2021.8.08.0049 (Vara Única de Venda Nova do Imigrante - ES). Na ação de origem o Agravante pretende a declaração de nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir – PSDD nº 86118935, instaurado pelo Detran – ES, requerendo em sede liminar a suspensão do mesmo processo administrativo até o julgamento de mérito daquela ação.

Negado o pedido de tutela cautelar naqueles autos, a parte move o presente agravo de instrumento, no qual pediu, em sede de antecipação de tutela, que seja afastada a decisão combatida, dando-se efeito ativo ao presente recurso, precisamente para se conceder a tutela de urgência pretendida na ação originária.

O Recurso de Agravo de Instrumento é aceito contra decisões interlocutórias que tratam de pedidos de tutelas de urgência nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme arts. 3º e 4º da referida Lei. Portanto, o presente recurso é cabível.

O pedido liminar foi negado por decisão constante no id 3194792.

Instados a se manifestarem a agravada e o Juízo da origem, verifico que o prazo transcorreu sem manifestação.

É o que basta relatar.
Passo a decidir
.

Exposto o breve relatório, sem delongas, observo que no processo de origem foi proferida sentença na data de 02/05/2022. Desse modo, uma vez que a decisão agravada não mais subsiste, fica prejudicado o presente recurso, por força do disposto no §1º do art. 1.018 do CPC:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1º
Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.
§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput , no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento. § 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Ante o exposto, tendo ocorrido a perda superveniente do interesse recursal, fica prejudicada a apreciação de mérito e, por esse motivo, voto por
NÃO CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. Sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.